Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação anulatória. Avaliação psicológica. Concurso público. Ilegalidade. Não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória para anulação do ato administrativo que reprovou o candidato na avaliação psicológica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se a aplicação da avaliação psicológica observou a exigência legal e foi aplicada em conformidade com os critérios previamente estabelecidos.
III. Razões de decidir
3. É pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e avaliação utilizados por banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade. Precedentes.
4. A realização do exame psicotécnico é admitida se houver previsão na lei e no edital, adoção de critérios objetivos no teste e possibilidade de apresentação de recurso pelo candidato prejudicado. Precedentes.
5. O art. 1o, § 1o, da Lei 16.897/10 do Estado de Goiás, estabelece que o ingresso na carreira ocorrerá mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, incluindo exame psicotécnico e teste de aptidão física. O edital de abertura do certame prevê a fase do exame psicotécnico, com critérios objetivos e garantia de recurso administrativo.
6. O teste IPHEXA, utilizado na avaliação, está na lista de testes favoráveis do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI, conforme regulamentações do Conselho Federal de Psicologia.
7. Os resultados do teste indicaram padrões de personalidade incompatíveis com o cargo almejado, conforme critérios previamente definidos no edital.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário rever critérios de correção e avaliação utilizados por banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei 16.897/10 do Estado de Goiás, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STF, RE 1133146 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2018; TJDFT, Súmula 20; TJDFT, Acórdão 1789765, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023.